Tribunal: TJDFT
Processo: 0743363-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS X JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS. SUPOSTO CRIME DE MAUS TRATOS PRATICADO PELA IRMÃ EM FACE DA INFANTE. COMPETÊNCIA. ART. 23, “CAPUT” E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No. 13.431/17. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. EARE/SP No. 2.099.532/RJ. TERCEIRA SEÇÃO. STJ. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO.
1. Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS em face do JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS, no feito em que se apura a prática, em tese, do crime de maus tratos que teria sido cometido por irmã em face de criança.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EARE/SP no. 2.099.532/RJ, uniformizou a interpretação a ser conferida ao art. 23 da Lei no. 13.431/17, fixando a tese de que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no “caput” do art. 23 e, caso elas ainda não tenham sido criadas, nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo. Somente nos locais em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica, poderá a ação tramitar na vara criminal comum.
3. Os efeitos da aplicação do entendimento foram modulados, de forma que nos locais em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei no. 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão daquele julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.
4. No mesmo sentido decidiu a Câmara Criminal desta Corte, esclarecendo que, “quanto aos inquéritos policiais que tratam da matéria, independentemente da data da distribuição, devem ser remetidos ao juizado de violência doméstica, onde as respectivas ações penais devem ser processadas, com a realização dos atos processuais como oitivas e perícias de forma regular”. (acórdão 1675851)
5. No caso, trata-se de suposto crime praticado contra adolescente, ainda na fase de investigação. Considerando que no âmbito deste Tribunal ainda não foram criados Juizados ou Varas especializadas nos moldes do art. 23 da Lei no. 13.431/2017, mas existem Varas de Violência Doméstica, o feito deve tramitar perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras (suscitante).
6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.